Tribunal: TJPA
Processo: 0039653-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039653-95.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA RITA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE CONHECIMENTO. ART. 491 DO CPC. PREVISÃO NA SENTENÇA DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO NA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos ao Cumprimento de Sentença, julgou improcedente a pretensão, para homologar os cálculos oficiais e condenar o executado ao pagamento do valor apurado, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da execução;

2.Nos termos do art. 491 do CPC, a sentença condenatória de pagamento deverá determinar também os índices de juros e correção monetária aplicáveis, exceto em caso de impossibilidade concreta. Portanto, tendo a sentença condenatória aplicado o índice de juros de mora, com aplicação escorreita no cálculo do juízo, não mais comporta discutir os índices aplicáveis, porquanto próprios da fase de conhecimento;

3. Majorados os honorários advocatícios para a ordem de 15% sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34 ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade,

em
conhecer e negar provimento à apelação
, para manter a sentença que homologou os cálculos oficiais e julgou improcedentes os embargos à execução. Tudo nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV
(Id. 14603265) contra
sentença
(Id. 14603260) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução opostos ao Cumprimento de Sentença (Processo nº 0018462-91.2012.8.14.0301) postulado por MARIA RITA AMORIM,
julgou improcedente
a pretensão, para homologar os cálculos oficiais e condenar o executado ao pagamento do valor de R$ 214.660,17 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta reais e dezessete centavos), mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante reitera a tese de excesso de execução deduzida na origem, afirmando que o contador utilizou erroneamente o índice de 1% na apuração dos juros de mora, enquanto são aplicáveis 0,5% nos termos do Tema 905 do STJ. Assenta que tal elevação incidiu reflexivamente sobre a conta dos honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para homologar os cálculos anexos aos embargos à execução, incluída a verba advocatícia.

Contrarrazões sob o Id. 14603296, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Manifestação do Ministério Público se abstendo de intervir face à ausência de interesse institucional na causa (Id. 14978728).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos ao Cumprimento de Sentença, julgou improcedente a pretensão nos termos dispositivos de interesse a saber:

“POSTO ISSSO, conheço dos presentes Embargos à Execução e julgo-os IMPROCEDENTE para condenar o IGEPREV ao pagamento do valor,
que ora homologo
, de R$ 214.660,17 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta reais e dezessete centavos), extinguindo o processo com resolução de mérito.

(...)

Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.”

Cinge-se a matéria recursal ao exame do índice de juros de mora aplicado, com reflexos no cômputo dos honorários advocatícios.

A tese recursal aponta o índice de 0,5% como aplicável na aferição dos juros de mora, aduzindo refletirem os ditames do Tema 905 do STJ, tendo a sentença homologado os cálculos elaborados sob o índice de 1% sobre o principal.

“Segue a parte dispositiva do título judicial executado, consistente na sentença (Id. 31613543) mantida no acórdão (Id. 31613546) que negou provimento à apelação, transitado em julgado em 13/12/2010 (Id. 31613550):

“Por todo o exposto, concedo parcialmente o pedido da autora, para condenar o réu a pagar os valores retroativos respectivos aos vencimentos atrasados, corrigidos pelo INPC e juros oratórios de 1% ao mês, a contar da data da morte do de cujus até a data da regularização do benefício, bem como o pagamento do auxílio-funeral, no valor estabelecido em lei.”

Nos termos do art. 491 do CPC, a sentença que condenar ao pagamento de valores deverá determinar também os índices de juros e correção monetária aplicáveis, exceto em caso de impossibilidade concreta. Vide:

“Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.”

Ausente, na espécie, quaisquer das hipóteses de dispensa da previsão dos consectários na sentença, é legítimo afirmar que o cômputo dos juros reside no juízo de conhecimento da lide.

Neste passo, a irresignação em face do índice percentual de atualização de juros de mora aplicável ao valor da condenação, e seus reflexos, não comporta discussão em sede de execução, porquanto afeta à fase de conhecimento, sendo atacável por apelação. No entanto, ao exame do processo de origem, apuro que a matéria sequer foi debatida na fase de conhecimento.

Dito isto, neste momento processual, cumpre verificar a coerência da liquidação da condenação com as bases lançados no título judicial. Tendo o contador do juízo, na espécie, seguido a escorreita orientação explanada na sentença, não há se falar em impropriedade da conta e, por via de consequência, em excesso de execução.

Posto isto, deve ser mantida a sentença que rejeitou a matéria, por força dos efeitos da coisa julgada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que homologou os cálculos oficiais e julgou improcedentes os embargos à execução. Tudo nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários para a ordem de 15% sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 2 de outubro de 2023.

Desembargadora CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023